Tribunal: TJMT
Processo: 1014024-53.2025.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014024-53.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[NEWTON RIBEIRO BARROS NETO - CPF: 954.902.561-68 (RECORRENTE), TATIANE PEREIRA BARROS - CPF: 709.263.281-15 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. NÃO APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS COMPLETOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INVIABILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, sob alegação de manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos após acordo judicial que teria quitado a dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve efetiva inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes; (ii) estabelecer se a ausência de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito impede o reconhecimento do dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor não comprova a efetiva negativação, pois o documento juntado evidencia apenas a existência de débito vencido, sem demonstrar inscrição em cadastros como SPC ou Serasa.

A existência de registro interno de dívida não se confunde com inscrição restritiva, que constitui o fato gerador do dano moral presumido.

Incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não se verifica no caso.

A ausência de extratos completos e atualizados dos órgãos de proteção ao crédito, abrangendo os últimos cinco anos, impede a verificação de inscrições anteriores ou posteriores.

A falta desses documentos inviabiliza a análise da incidência da Súmula 385 do STJ e afasta a possibilidade de reconhecimento de dano moral.

Aplica-se o entendimento consolidado na Súmula 52 das Turmas Recursais do Estado, segundo a qual a não apresentação dos extratos impede o deferimento de indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A indenização por danos morais decorrente de negativação indevida exige prova inequívoca da inscrição em cadastros restritivos de crédito. 2. A mera indicação de débito vencido não comprova negativação apta a ensejar dano moral presumido. 3. A ausência de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito impede a verificação de inscrições pretéritas e afasta o reconhecimento do dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, Súmula 52; TJMT, Recurso Inominado nº 1088702-79.2024.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 14.09.2025.

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de recurso inominado interposto por
NEWTON RIBEIRO BARROS NETO
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

O recorrente ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, alegando que, após firmar acordo judicial homologado nos autos do processo nº 1012287-49.2024.8.11.0003, seu nome foi mantido indevidamente em cadastros de proteção ao crédito no valor de R$ 2.325,80, com data de inclusão em 20/05/2024.

Em suas razões recursais, sustenta que a dívida que originou a suposta negativação já estava extinta pelo acordo judicial transitado em julgado, configurando a manutenção da inscrição um ato ilícito que gera dano moral presumido. Requer a reforma da sentença para declarar a inexistência do débito, determinar a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

A recorrida, em contrarrazões, defende pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia central reside em verificar se houve negativação indevida do nome do recorrente e, em caso positivo, se tal fato gera o dever de indenizar por danos morais.

O juízo
a quo
, ao julgar a demanda improcedente, fundamentou sua decisão na ausência de prova da negativação, destacando que o documento apresentado (ID. 195729123) demonstra apenas “a existência de dívida”, e não a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes como SPC ou Serasa.

Analisando detidamente o documento juntado pelo recorrente, verifico que, de fato, não há prova inequívoca de que seu nome foi efetivamente inscrito nos cadastros restritivos de crédito. O extrato apresentado indica apenas a existência de um débito vencido, sem demonstrar a efetiva negativação.

A mera existência de um débito registrado nos sistemas internos da empresa ou em plataformas de negociação não se confunde com a inscrição restritiva de crédito, que é o fato gerador do dano moral presumido (
in re ipsa
).

Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito.

No caso, o fato constitutivo é a inscrição indevida. Sem a prova inequívoca dessa inscrição, por meio de um extrato claro do SPC/Serasa ou órgão similar, a pretensão indenizatória perde seu principal fundamento.

Ainda que se admitisse a existência de negativação, outro obstáculo se apresenta: a ausência de extratos completos e atualizados dos órgãos de proteção ao crédito, abrangendo os últimos cinco anos.

Conforme entendimento já consolidado no âmbito das Turmas Recursais deste Estado, por meio da
Súmula 52
, a não apresentação de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA e SCPC/Boa Vista), abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, inviabiliza a análise quanto à existência de inscrições pretéritas em nome do consumidor, o que, por consequência lógica, impede o reconhecimento do dano moral alegado.

A referida súmula assim dispõe:

“A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.”

No caso em análise, o recorrente não apresentou extratos completos e atualizados dos órgãos de proteção ao crédito, impedindo a verificação da existência de outras negativações anteriores ou posteriores à discutida nos autos.

Tal omissão inviabiliza a análise quanto à aplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “
da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
”.

A prova da inexistência de inscrições preexistentes é elemento essencial para afastar a incidência do referido enunciado e, consequentemente, para o reconhecimento do dano moral indenizável.

Nesse sentido, a Turma Recursal de Mato Grosso já consolidou seu entendimento:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE EXTRATOS DO SPC. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso da reclamante, mantendo a sentença que declarou a inexistência do débito de R$ 470,78, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. A agravante defende a idoneidade dos extratos de negativação juntados aos autos e requer a condenação da parte contrária em danos morais, além de prequestionar a matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os extratos de negativação apresentados são suficientes para comprovar a inscrição indevida e ensejar indenização por danos morais; e (ii) verificar se há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados para efeito de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de indenização por danos morais depende da comprovação, pela autora, de extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA, conforme Súmula nº 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

A ausência desses documentos inviabiliza a aferição da inexistência de negativações anteriores ou posteriores, impedindo o reconhecimento do dano moral indenizável.

O ônus de provar o fato constitutivo do direito incumbe à parte autora (CPC, art. 373, I), não se admitindo a inversão automática do encargo.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, quando os fundamentos adotados já se mostram suficientes para a solução da controvérsia.

O uso do agravo interno com pretensão de rediscutir matéria já enfrentada caracteriza comportamento protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido. Multa aplicada.

Tese de julgamento:

A indenização por danos morais em casos de negativação indevida exige a juntada de extratos dos órgãos de proteção ao crédito.

A ausência desses documentos impede a aferição da ocorrência de dano moral indenizável.

O julgador não está obrigado a responder a todos os artigos de lei suscitados pelas partes, bastando fundamentar adequadamente a decisão.

O manejo de agravo interno com finalidade meramente protelatória enseja multa processual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 14; CPC, arts. 373, I e II, 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Reclamação nº 1024813-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.05.2025; STJ, REsp nº 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha; TJSP, Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008; TJRS, Recurso Cível nº 71007285570, Rel. Des. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20.06.2018.

(N.U 1088702-79.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2025, Publicado no DJE 14/09/2025)

Dessa forma, diante da ausência de comprovação mínima acerca do histórico do nome do recorrente nos cadastros restritivos, resta comprometida a tese indenizatória sustentada na inicial, não sendo possível concluir, de forma segura, que a eventual negativação discutida nos autos tenha sido a única responsável por eventual abalo à honra objetiva do recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026